Tribunal: TJDFT
Processo: 0742541-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742541-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual rejeitada a alegação de prescrição e determinado o prosseguimento do feito no cumprimento de sentença apresentado por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e outros: “Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL levantou questão prejudicial de mérito da prescrição por ter ultrapassado os cinco anos do trânsito em julgado da extinção do requerimento coletivo de pagamento, que se deu em 8/10/2019, ensejando o termo final, após a contagem de dois anos e seis meses, em 8/04/2022, consoante petição de ID 201089836. O exequente discordou dos termos da referida impugnação. É um breve relato. Decido. Compulsando detidamente os autos, constato que o título exequendo em questão deriva do Processo de Conhecimento tombado sob o número 0012864-52.2010.8.07.0001, que tramitou perante o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão veiculada pela entidade sindical para condenar o DISTRITO FEDERAL a corrigir a base de cálculo do adicional noturno devido aos substituídos constantes na relação anexa à petição inicial daqueles autos, em referência ao período de março/2005 a dezembro/2008, de modo a pagar a diferença entre o valor devido (calculado sobre o valor da remuneração) e o valor pago (calculado sobre o valor da rubrica vencimentos, apenas). Com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, em 16/11/2012, teve início a fase de execução da sentença coletiva em favor de todos os substituídos constantes na lista anexada à exordial do feito principal (deflagrada em 13/07/2015), consistente na obrigação de pagar os valores retroativos indicados no título judicial exequendo. O DISTRITO FEDERAL, então, opôs os embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018 que foi julgado procedente, de modo que a execução foi extinta sem resolução do mérito, para fins de que fosse instaurada outra em seu lugar, com liquidação dos valores devidos individualmente, transitando em julgado em 08/10/2019. Constato que não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida na exordial. Com efeito, a r. sentença prolatada no âmbito dos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018 foi explícita em assentar acerca da necessidade prévia da liquidação do título judicial exequendo, dado a sua iliquidez. Assim, o prazo prescricional para a propositura da liquidação de sentença pela entidade sindical tem como termo a quo o dia 09/10/2019, primeiro dia útil após a data do trânsito em julgado dos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018, e como termo ad quem o dia 09/10/2024, porquanto a necessidade de prévia liquidação decorreu de ordem judicial transitada em julgado, implicando, com isso, na devolução integral do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, sendo certo que afasta a prescrição da pretensão executória quando a demora no andamento/conclusão do feito decorre de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário e não da inércia do exequente. Vale lembrar, por oportuno, que o procedimento de liquidação de sentença integra o próprio processo de conhecimento, ou seja, se o título judicial não firmou o valor devido, só após a liquidação é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução individual. Acerca da natureza jurídica da liquidação de sentença confira-se a seguinte lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: Não resta dúvida de que a atividade desenvolvida na liquidação da sentença tem natureza cognitiva, já que nela não são praticados atos de execução. Na realidade, excepcionalmente a atividade cognitiva é dividida em duas fases: na primeira há a fixação do andebeatur e na segunda do quantum debeatur. A divisão dessa atividade em duas fases não é, naturalmente, capaz de afastar a sua natureza jurídica cognitiva. A lição, tradicional e que não encontra resistência, é importante para justificar a opção do Código de Processo Civil em não prever a liquidação da sentença no Livro II, destinado à execução. A liquidação de sentença vem prevista no Capítulo XIV do Título I (Do procedimento comum), da Parte Especial do Livro I (Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença). Compreende-se a opção do legislador porque, além da natureza não executiva da liquidação de sentença, por vezes a atividade cognitiva nela desenvolvida gera justamente a frustração da execução.[i] No mesmo sentido leciona Jaylton Lopes Jr., para quem: “o procedimento de liquidação de sentença é uma fase do processo de conhecimento, situado entre a sentença (ou decisão de mérito) e a fase de cumprimento de sentença(...)”[ii] Ora, se ainda não decorreu o prazo para a liquidação da sentença no âmbito do processo coletivo, consoante assentado alhures, não se pode falar em prescrição para o cumprimento individual da sentença coletiva, mormente quando se tem em mente que “o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais” (AgInt no AREsp 1340673/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019). Destarte, levando-se em consideração o atual estágio do processo coletivo, tem-se que o termo ad quem para a deflagração do cumprimento individual de sentença coletiva oriundo do Processo de Conhecimento no 0012864-52.2010.8.07.0001, que tramitou perante o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, é o dia 09/10/2024, prazo este, inclusive, que pode ser modificado caso haja a deflagração da execução coletiva pela entidade sindical, conforme esclarecido acima. Assim, como o presente cumprimento de sentença foi deflagrado em momento anterior ao quinquídio legal, não há que se falar em prescrição, razão pela qual refuto a prejudicial de mérito arguida pelo executado. Sendo assim, prossiga-se o feito, nos ulteriores termos da decisão de ID 196535738. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” - ID 207728037, autos de origem n. 0706242-39.2022.8.07.0018 Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL alega que: “Na hipótese dos autos, os Agravados pretendem executar a sentença formada no bojo da Ação Coletiva no 0012864-52.2010.8.07.0001. Considerando que a referida sentença transitou em julgado em 16/11/12 (Id. no 125234212), tem-se que o prazo prescricional passou a fluir já a partir desta data e teria como termo final 17/11/17 (art. 132, caput, do CC/02). Porém, o SAE/DF instaurou cumprimento coletivo referente à obrigação de pagar em 13/07/15 (Id. no 125234231). Tal medida desencadeou a única interrupção do prazo prescricional contra a Fazenda Pública (art. 8o do Decreto no 20.910/32), que ficou suspenso e voltou a fluir pela metade a partir do trânsito em julgado dos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018 (art. 9o do Decreto no 20.910/32 c/c Enunciado no 383 da Súmula do STF). Ou seja: 08/10/19 (Id. no 125235701). À luz desses marcos temporais, não há dúvida que os Agravados deveriam ter retomado o cumprimento da sentença coletiva até 08/04/22. Mas eles só o fizeram em 19/05/22. Nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão executória dos Agravados já está prescrita. Outro não é – e nem poderia ser – o entendimento do TJDFT, inclusive dessa Colenda 5a Turma Cível, em processos envolvendo a mesmíssima Ação Coletiva no 0012864-52.2010.8.07.0001.” - ID 64829973, pp. 6/7 Sustenta estarem satisfeitos os requisitos da concessão do efeito suspensivo: “De um lado, o risco de dano grave é facilmente identificável: sem a imediata suspensão do processo de origem, nada impede que o Excelentíssimo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF lhe dê andamento, inclusive com a expedição de requisitórios de pagamento e até mesmo a eventual prática de atos constritivos contra o DF (art. 100, §6o, da CF/88). Em um cenário de crise financeira, chega a ser difícil imaginar um risco de dano mais grave do que esse. De outro lado, a probabilidade de provimento do recurso decorre de tudo que se expôs até aqui. Como amplamente demonstrado, a pretensão executória já está fulminada pela prescrição desde 08/04/22 e o presente cumprimento de sentença só foi proposto em 19/05/22. Logo, não há dúvida quanto à grande chance de que o Poder Judiciário acolha a pretensão do DF e reforme a decisão agravada.” - ID 55504778, p. 7. Requer ao final: “a) o conhecimento do presente agravo de instrumento, ante a presença de todos os seus requisitos de admissibilidade; b) a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com a consequente suspensão do processo de origem até o trânsito em julgado do recurso; c) a intimação dos Agravados para, querendo, contrarrazoar o presente agravo de instrumento e juntar todos os documentos que entenderem necessários em até 15 dias úteis (art. 1.019, II, do CPC/15); e d) o integral provimento do presente agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada para os fins de pronunciar a prescrição da pretensão e condenar os Agravados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85 do CPC/15).” - ID 55504778, p. 11. Sem preparo em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pois bem. Em 5/3/2010, SINDICATO SAE/DF ajuizou ação de conhecimento em face do DISTRITO FEDERAL (executado/agravante), pleiteou a declaração do direito de seus filiados ao recebimento de adicional noturno calculado sobre a remuneração destes e a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de diferenças decorrentes do pagamento a menor de referido adicional (ID 125233140, autos de origem). Em 17/6/2011, sobreveio a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos: foi declarado o direito ao cálculo do adicional noturno sobre a remuneração dos filiados do Sindicato-autor, tendo sido o DISTRITO FEDERAL condenado a restituir diferenças decorrentes do pagamento errôneo do adicional noturno entre março/2005 a dezembro/2008 (ID 125234205, autos de origem). A demanda coletiva transitou em julgado em 16/11/2012 (certidão – ID 125234212, na origem). Em 28/2/2013, SINDICATO SAE/DF requereu fosse “a parte ré intimada a fornecer as fichas financeiras dos servidores substituídos ( ) a fim de possibilitar a liquidação da sentença transitada em julgado.” (ID 125234218, autos de origem). Em 13/7/2015, requereu o cumprimento do título judicial coletivo (ID 125234231), contra o qual o DISTRITO FEDERAL opôs embargos à execução sob o argumento de que o título coletivo era ilíquido (ID 125234234, autos de origem). Em 23/11/2016, foram julgados procedentes os embargos à execução do DISTRITO FEDERAL “com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC para EXTINGUIR A EXECUÇÃO ( )” (ID 125234237, autos de origem). Interposta apelação por ambas as partes, a Terceira Turma Cível deu parcial provimento ao apelo do SINDICATO SAE/DF, sentença reformada para declarar que “a extinção se deu sem apreciação de mérito” – grifei (Acórdão 1041879, 3a Turma Cível – ID 125234242, na origem). Trânsito em julgado certificado em 8/10/2019 (certidão – ID 125235701, na origem). Muito bem. O artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 define que se aplica o prazo prescricional de 5 (cinco) anos a ação em que a Fazenda Pública for parte: “Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram.” E isto o que definem os arts. 8o e 9o do mesmo Decreto: “Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Conforme as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. No entanto, “o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.” (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019, DJe 18/6/2019). O cumprimento coletivo do título judicial foi iniciado pelo Sindicato/exequente em 13/7/2015, o que interrompeu a contagem do prazo prescricional para ajuizamento de eventuais cumprimentos de sentença individuais lastreados no mesmo título; a contagem voltou a fluir em 9/10/2019, ou seja, um dia após o trânsito em julgado do acórdão pelo qual dado parcial provimento ao recurso de apelação do Sindicato (certidão – ID 125235701, na origem). Significa que, em 9/10/2019, reiniciada a contagem do prazo prescricional pela metade (dois anos e meio - art. 9o do Decreto 20.910/1932), o término do prazo para ajuizamento de cumprimento de sentença individual do título coletivo deu-se em 09/04/2022. E o presente cumprimento de sentença foi ajuizado somente em 19/5/2022 (ID 125233134, autos de origem), do que decorre a conclusão de ter a prescrição se consumado. Forte nesses fundamentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora